Tribunal: TJDFT
Processo: 0740934-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. LIMINAR. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AO CO-PROPRIETÁRIO ANTERIOR DO IMÓVEL. Nos termos do artigo 1.831, do Código Civil, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Comprovado que o casal residia em outro imóvel e que a companheira supérstite possui imóvel próprio, não há espaço para aplicação da disciplina prevista no artigo 1.831, do Código Civil. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito real de habitação não pode ser imposto ao co-proprietário do imóvel, que já ostentava essa condição em momento anterior ao falecimento de um dos cônjuges.